Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-24.2023.8.11.0053
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000434-24.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALINA ROFINA DA SILVA - CPF: 395.248.501-25 (APELADO), GILSON DE MOURA NUNES - CPF: 126.959.121-53 (APELANTE), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), EMILIO ANTUNES DE MOURA - CPF: 284.792.971-15 (ASSISTENTE), MANOEL FRANCISCO DE MOURA - CPF: 176.437.911-04 (ASSISTENTE), ELIZANGELA DIAS GONCALVES - CPF: 967.987.001-44 (ASSISTENTE), CLARCE CLARA DA SILVA - CPF: 161.456.311-04 (ASSISTENTE), SUELY MARQUES DE SOUZA FURRER - CPF: 807.645.171-04 (ASSISTENTE), AIRTON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 894.218.171-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL
URBANO
- PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO
561, 567 E 568
DO CPC - REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos exigidos pelo art.
561 do CPC, posse, justo receio de esbulho ou turbação e
continuidade da posse, impões o acolhimento do pedido de interdito proibitório.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente para:

“
DETERMINAR
que o requerido se abstenha de molestar a posse do autor no imóvel descrito na exordial, pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Assim,
JULGO EXTINTO
, com resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela possessória outrora concedida.

Custas e honorários de 10% do valor atualizado da causa pelo requerido. Suspensa sua exigibilidade pela hipossuficiência do requerido (CPC, art. 98, § 3º).
”

O apelante alega que não há provas
de que ele tenha tentado esbulhar o imóvel da apelada.

Diz que apenas
pediu para que a apelada se retirasse do imóvel
e que depois
dessa solicitação que não foi atendida, nada mais fez.

Afirma que o Boletim de Ocorrência não pode ser prova de esbulho
.

Contrarrazões no ID n.
229068840
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Interdito Proibitório julgada procedente
.

A autora ajuizou a presente Ação visando prevenir-se de atos de esbulho
que poderiam vir a ser praticados pelo réu.

O apelante conta que
seus pais “adotaram” Benjami
n
Antonio
de Jesus Nunes, pessoa portadora de necessidades especiais
e que, por apresentar problemas com o “pai”, ele passou a morar com a irmã de sangue dele, ora apelada
. Afirma que o imóvel em que Benjamim morou a vida toda e a apelada defende nesta Ação, foi comprado por seus pais que tinham a vontade
que o “filho adotivo” tivesse onde morar e, por esse motivo, em respeito aos seus pais, só foi em busca de seu direito sobre o imóvel depois da morte de Benjamim.

Contudo, não há provas desses fatos nestes autos
, uma vez que os únicos dois documentos que acompanharam a inicial estão ilegíveis.

Ademais, o interdito proibitório é Ação que tem por objetivo

proteger o direito de posse de uma propriedade quando existe o risco de ameaça ou esbulho
, previsto no art.
567
do CPC e o art. 568, dispõe que os requisitos estão descritos no art.
561, todos do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O
s
documento
s
de ID n.

229069687 - Pág. 1

e seguintes comprova que o próprio Benjamin, sob a curatela de sua irmã/
autora/
apelada
, em processo de regularização fundiária, solicitou carta de aforamento do imóvel em questão.

As testemunhas e o próprio apelado, sendo assim, incontroverso, atestam que
Benjamin morava na casa junto com sua irmã e sob seus cuidados uma vez que
foi declarado que se amoldava à especificação legal de “louco de toda espécie” e não tinha condições de reger os atos da vida civil por si mesmo
, conforme declarado pela sentença de ID n.
229069679
que também instituiu a apelada como sua curadora.

É também incontroverso que depois da morte de
Benajamin
a autora não deixou o imóvel, portanto, está vastamente comprovada a posse.

Quanto à ameaça, o apelado, em suas contrarrazões, assim como em sua contestação di
sse que foi em busca da apelada para que ela desocupasse o imóvel e as testemunhas, inclusive a testemunha do apelante,
dizem que buscou ela em diversos lugares exigindo que ela se retirasse do imóvel e entregasse as chaves.

A data da ameaça
conta o boletim de ocorrência, 14
/03/2023, o que é confirmado pelas testemunhas da apelada.

E, finalmente, como também o apelado assevera, a apelante continua ocupando a casa
, sendo incontroversa a prova do inciso IV do art. 561 do CPC.

Assim, comprovada a posse e o justo receio de ser
molestada por atos de esbulho ou turbação, impõe-se a proteção do Interdito Proibitório.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL RURAL - PROVA DA POSSE DO AUTOR E DA TURBAÇÃO PRATICADA - ARTIGO 923 DO CPC/1973 -
REQUISITOS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Sendo o Interdito Proibitório mecanismo processual eminentemente possessório, se demonstrada pelo autor a efetiva posse sobre o imóvel assim como o justo receio de ser molestada por atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, a Ação deve ser julgada procedente.
”

(N.U 0001527-58.2001.8.11.0005,
Rel. Des.
Rubens
d
e Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara De Direito Privado
, Julgado em 11/07/2018,
Publicado
no DJE 18/07/2018)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e aumento a verba honorária de 10% para 15%
do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024